Tribunal: TJSP
Processo: 2003497-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRéDITO TRIBUTÁRIO – SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – Pretensão antecipatória da empresa-autora voltada a sustar protesto de CDA, mediante a prestação antecipada de garantia referente ao crédito tributário constante do AIIM no 4.102.789-9 – impossibilidade – na hipótese, não restou evidenciada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRéDITO TRIBUTÁRIO – SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – Pretensão antecipatória da empresa-autora voltada a sustar protesto de CDA, mediante a prestação antecipada de garantia referente ao crédito tributário constante do AIIM no 4.102.789-9 – impossibilidade – na hipótese, não restou evidenciada a prova inequívoca da verossimilhança do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris), embora o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora) seja latente – a sustação do protesto de CDA é medida que pressupõe a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário – oferecimento antecipado de seguro-garantia judicial, sem qualquer pretensão impugnativa do crédito tributário em si, que não tem o condão de suspender a exigibilidade deste último – inteligência do art. 151, II, do CTN e do art. 8o, da Lei Estadual no 12.799/2008 – precedentes do STJ e desta C. Corte de Justiça – decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003497-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2003497-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E
ARTEFATOS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA
CAPITAL
VOTO N° 17.904
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPATÓRIA
ANTECEDENTE

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
SEGURO-GARANTIA JUDICIAL

Pretensão antecipatória da empresa-autora voltada a sustar
protesto de CDA, mediante a prestação antecipada de
garantia referente ao crédito tributário constante do AIIM
no 4.102.789-9 impossibilidade na hipótese, não restou
evidenciada a prova inequívoca da verossimilhança do
direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris), embora o
risco de demora inerente ao provimento jurisdicional
(periculum in mora) seja latente a sustação do protesto de
CDA é medida que pressupõe a suspensão da exigibilidade
do respectivo crédito tributário oferecimento antecipado
de seguro-garantia judicial, sem qualquer pretensão
impugnativa do crédito tributário em si, que não tem o
condão de suspender a exigibilidade deste último

inteligência do art. 151, II, do CTN e do art. 8o, da Lei
Estadual no 12.799/2008 precedentes do STJ e desta C.
Corte de Justiça decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS
E ARTEFATOS LTDA., tirado contra a r. decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interlocutória proferida pelo Juízo a quo (fls. 610/613
e 626/627 autos digitais principais) que, nos autos da
“tutela cautelar antecedente” promovida pela agravante
em face da agravada, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de
sustar o protesto de CDA efetivado pela Administração
Estadual mediante a apresentação de seguro garantia, sob
o argumento de que o oferecimento antecipado de seguro
garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.
Em sua minuta (fls. 01/15), a empresa-
agravante sustentou que o protesto e a inclusão do nome
da autora no CADIN põem em risco o desempenho das suas
atividades empresárias, em razão das restrições que
ocasionam. Nesta linha, afirmou que o seguro garantia
oferecido garante o débito na sua integralidade em mais
30%. Assim, aduziu que pelo poder geral de tutela o
Estado-jurisdição está autorizado a conceder a proteção
ao bem jurídico, qual seja, a continuidade das
atividades empresárias. Ao final, pleiteou o provimento
do reclamo, determinando-se que o 10o Tabelião de
Protesto da Comarca de São Paulo se abstenha de divulgar
o protesto já efetuado e que seja expedido ofício ao
SCPC e SERASA compelindo-os a sustar o protesto.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.
1.016 e 1.017, do CPC/2015), sem que haja necessidade de
requisição de informações ao MM. Juiz “a quo” e não
havendo
completa
formação
da
relação
jurídico-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processual, o agravo comporta julgamento direto.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a empresa-agravante contra a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo (fls.
610/613 e 626/627 autos digitais principais) que, nos
autos da “tutela cautelar antecedente”, indeferiu o
pedido de tutela de urgência para fins de sustar o
protesto de CDA efetivado pela Administração Estadual
mediante a apresentação de seguro garantia, sob o
argumento de que o oferecimento antecipado de seguro
garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.
Porém, pelo que se colhe dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
Colhe-se dos autos que a empresa BIGNARDI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA. teve
lavrado contra si o AIIM no 4.102.789-9 e, não obstante
os
questionamentos
administrativos
no
sentido
da
invalidade do crédito, o órgão responsável pela revisão
dos créditos tributários da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo julgou procedente o lançamento
fiscal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante dessa realidade, a empresa-autora
ajuizou demanda em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO com a finalidade de prestar antecipadamente
garantia idônea (seguro garantia), para fins de (i)
possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário; (ii) permitir a expedição de certidão de
regularidade fiscal em seu nome (certidão positiva com
efeitos de negativa); (iii) obstar a inclusão de seu
nome no CADIN Estadual ou em quaisquer outros cadastros
de proteção ao crédito; e (iv) obstar o apontamento do
débito em cartório (protesto).
Consigne-se,
porém,
que,
consoante
narrado na inicial, na ocasião em que a autora ajuizou
ação anulatória do crédito tributário, decorrente da
infração descrita no item II do AIIM no 4.102.789-9,
distribuída sob o no 1000064-87.2019.8.26.0014, também
houve
prestação
de
seguro
garantia,
todavia,
o
deferimento parcial da tutela de urgência pelo Juízo “a
quo”, se destinou tão somente a possibilitar a expedição
de certidão positiva com efeito de negativa, sob o
entendimento de que seus efeitos eram restritos e não
impediam a prática de outros atos, tais como o protesto,
à míngua de depósito judicial integral do valor.
Frise-se que tal decisão do Juízo “a quo”
foi mantida pelo Tribunal “ad quem” e transitou em
julgado.
Ocorre que, ainda assim, o Magistrado
singular, na decisão interlocutória de fls. 610/613 e
626/627 (autos digitais principais), enfrentou mais uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
vez a matéria, mantendo seu posicionamento de que o
seguro garantia não configura título hábil para obstar,
e, in casu, sustar protesto de CDA, sendo necessário o
depósito judicial integral do valor, fato este que deu
azo à interposição do presente agravo de instrumento
(fls. 01/15).
Com efeito, a matéria aqui presente,
referente ao mesmo AIIM no 4.102.789-9 já foi analisada
e enfrentada por este Relator quando do julgamento do
Agravo de Instrumento no 2033204-40.2019.8.26.0000:
“(...)
Importante registrar que o instrumento de antecipação dos efeitos da tutela (independentemente da nomenclatura utilizada pela agravante
art. 305, parágrafo único, do CPC/2015),
enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência,
prestigia a eficiência da prestação jurisdicional (art.
5o, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de
cognição sumária, superficial, da matéria posta sub
judice, como forma de conferir à parte litigante um
meio, ainda que provisório, de satisfação do seu
interesse,
evitando
o
verdadeiro
esvaziamento
da
eficácia de eventual tutela definitiva em razão do
decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do CPC/2015,
predispõe a observância de certos requisitos, sem os
quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da
tutela
jurisdicional,
em
caráter
antecedente
ou
incidente, a saber:
Art.
300.
A
tutela
de
urgência
será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução
real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente
hipossuficiente
não
puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§
3o A
tutela
de
urgência
de
natureza
antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Exige, assim, a lei processual, daquele
que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência,
(i) a demonstração de elementos de informação que
conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni
iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação
decorrente
da
demora
na
prestação
jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a
reversibilidade dos efeitos antecipados.
Não
se
quer
com
isto
afirmar
ser
necessária prova capaz de formar juízo de absoluta
certeza. Basta que o interessado junte aos autos
elementos de informação consistentes, robustos, aptos a
proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação
de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade)
a respeito do direito alegado.
In
casu,
frise-se,
em
um
juízo
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
cognição sumária, não restou evidenciada a probabilidade
do direito deduzido pela demandante, sequer o risco
inerente à demora do provimento jurisdicional final,
razão pela qual a tutela de urgência antecipatória, de
fato, não merecia ser deferida, senão vejamos.
Infere-se que o cerne da questão sub
judice está em definir qual(is) o(s) requisito(s)
necessário(s) para que exsurja em favor do contribuinte
o direito de suspender a exigibilidade do crédito
tributário pendente em seu desfavor, viabilizando,
assim, a suspensão das medidas constritivas referidas na
exordial (inscrição no CADIN estadual e protesto da
dívida).
Neste sentido, esclareça-se, desde logo,
que no âmbito do Estado de São Paulo, foi instituída a
Lei no 12.799, de 11 de janeiro de 2008, responsável
pela criação do Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN
Estadual -, que estabeleceu:
Art. 8o. O registro do devedor no CADIN
Estadual ficará suspenso na hipótese de
suspensão
da
exigibilidade
da
pendência
objeto do registro, nos termos da lei.
Da mesma forma, preleciona o art. 206, do
CTN, ao se referir à possibilidade de emissão de
certidão positiva com os mesmos efeitos de negativa (CPD-
EN), que:
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no
artigo anterior a certidão de que conste a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
9
existência de créditos não vencidos, em curso
de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade
esteja suspensa.
Depreende-se, pois, que, tanto para o
cancelamento de eventual registro existente em nome do
devedor perante o CADIN, ou para fins de obtenção da CPD-
EM, deve-se atentar para a situação de exigibilidade, ou
não, do crédito tributário, “nos termos da lei”. E,
sobre o tema, dispõe o art. 151, do Código Tributário
Nacional, in verbis:
Art.
151.
Suspendem
a
exigibilidade
do
crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em
mandado de segurança;
V
a concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI o parcelamento.
Tem-se,
assim,
que,
na
situação
específica em que se encontra a contribuinte-agravante,
duas
são
as
opções
previstas
pelo
legislador
infraconstitucional para que ela possa alcançar a
pretendida
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário, a saber: (i) “o depósito de seu montante
integral” e (ii) “a concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Importante ressalvar que a demonstração
das hipóteses legais pelo contribuinte deve se dar de
forma alternativa e não cumulativa, sendo inadmissível o
condicionamento de apreciação da medida de urgência ao
prévio depósito do valor do tributo, sob pena de se
negar vigência ao disposto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal1.
Sobre o tema, aliás, oportuno destacar a
lição do tributarista LEANDRO PAULSEN2, segundo o qual:
“Não é coreto o condicionamento do deferimento de liminar ao depósito do
montante do tributo. Isso porque são causas
distintas de suspensão da exigibilidade do
crédito
tributário.
Assim,
o
Juiz
deve
apreciar se estão presentes os requisitos
para a concessão da liminar e concedê-la ou
não. Neste último caso, restará ao contribuinte, ainda, a possibilidade de
efetuar o depósito do montante do tributo
para obter a suspensão da exigibilidade do
crédito”.
Traçadas estas premissas teóricas, de
fato, agiu com acerto a magistrada “a quo” ao indeferir
o pedido liminar deduzido nos presente recurso, voltado
à suspensão da exigibilidade do crédito, obstando, por
conseguinte, eventuais medidas constritivas.
Isso,
porque
não
demonstrou
a
1 Art. 5o, XXXV, da CF - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
2 PAULSEN, Leandro, Direito Tributário Constituição e Código Tributário à
luz da doutrina e da jurisprudência, 15a Ed., Rio Grande do Sul: Livraria
do Advogado, 2013, p. 1094.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
11
contribuinte-agravante fazer jus à suspensão do crédito
tributário, na forma do art. 151, inciso II, do CTN.
Na situação sub judice, depreende-se que
a demandante pretendeu garantir antecipadamente o Juízo
mediante o oferecimento de seguro garantia judicial,
acreditando
que,
desta
forma,
teria
cumprido
os
requisitos da legislação federal.
Ocorre
que,
em
que
pese
o
esforço
argumentativo da contribuinte, certo é que, em respeito
à interpretação restritiva das regras tributárias, o
oferecimento de seguro garantia judicial não se equipara
ao conceito de “depósito integral”, para fins de ensejar
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O “depósito integral” a que se refere à
legislação tributária deve ser efetivado em dinheiro,
como forma de facilitar a excussão do patrimônio da
devedora pela autoridade tributária. Nesse sentido,
aliás, sobreveio a edição do Enunciado no 112 da Súmula
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual “o depósito somente suspende a exigibilidade
do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Importante reforçar que o rol do art.
151, do CTN, foi taxativo ao prever as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Registre-se,
ademais,
que
a
previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
12
insculpida no art. 835, §2o, do CPC/20153, voltada à
equiparação do seguro garantia ao depósito em dinheiro,
é adstrita às hipóteses de substituição da penhora, não
tendo o legislador, em momento algum, elencado aquele
como bem ORIGINARIAMENTE equivalente ao dinheiro; antes,
estritamente num segundo momento, e respeitadas as
hipóteses legais
oportunidade para a SUBSTITUIÇÃO
,
tratou de equipará-los, com vistas a conciliar os
interesses em questão.
3 Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal
com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.
§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais
hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao
do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
13
É que o Código de Processo Civil, ao
tratar da preferência dos bens passíveis de penhora para
satisfação do débito, objeto de execução, estabeleceu em
seu art. 835, inciso I, a prevalência do dinheiro sobre
qualquer outro bem passível de avaliação patrimonial.
Apenas
de
maneira
subsidiária,
a
legislação adjetiva ressalva que, sob a égide dos
axiomas da maior utilidade para o credor e da menor
onerosidade ao devedor, poderá haver a substituição da
penhora previamente realizada, seja a pedido das partes
ou, exclusivamente, do devedor, desde que demonstrada a
ausência de prejuízo ao credor, nos termos dos arts. 847
e ss., do CPC/2015.
Portanto, o oferecimento de seguro garantia não ostenta o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, ainda mais se
observado
que
a
contribuinte
não
comprovou
a
impossibilidade real de depositar em dinheiro a quantia
controvertida em Juízo.
Acerca do tema sub judice, aliás, já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 151, II, DO CTN.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA.
INVIABILIDADE.
MOVIMENTAÇÃO
DOS
VALORES
DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA À QUAL
VINCULADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN
MORA
NÃO
DEMONSTRADOS.
ARGUMENTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
14
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta
Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da
publicação
do
provimento
jurisdicional
impugnado. Aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - É pacífica a orientação do Superior
Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de
equiparação do seguro garantia ou da fiança
bancária ao depósito judicial em dinheiro e
integral
para
efeito
de
suspensão
de
exigibilidade do crédito tributário.
III - A 1a Seção desta Corte tem entendimento
consolidado segundo o qual a movimentação de
valores
judicialmente
depositados,
em
atendimento ao disposto no art. 151, II, do
CTN, fica condicionada ao trânsito em julgado
da demanda à qual vinculados.
IV - Ausência de demonstração, em juízo de
cognição sumária, do invocado periculum in
mora.
V - O Agravante não apresenta, no agravo,
argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/06/2017, DJe 21/06/2017).
Na mesma linha, colhem-se os seguintes
precedentes desta Seção de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
Agravo
de
instrumento
-
Pretensão
de
suspensão da inscrição da devedora no CADIN
Estadual, mediante apresentação de apólice de
seguro garantia - Previsão de suspensão
apenas na hipótese de suspensão da exigibilidade da pendência objeto do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
15
registro,
conforme
art.
8o
da
Lei
no
12.799/08 - Suspensão de exigibilidade da
dívida
tributária
que
dependeria
de
verificação de uma das hipóteses do rol
taxativo do art. 151 do CTN, ausentes, in
casu - Súmula 112 do C. STJ - Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento no 2136986-
97.2018.8.26.0000,
2a
Câmara
de
Direito
Público, Rela. Desa. Luciana Almeida Prado
Bresciani, j. 27.11.2018).
Agravo de Instrumento. Tributário. Suspensão
de exigibilidade de crédito tributário em
face de seguro garantia. Ausência de previsão
legal. Hipótese que não se equipara ao
depósito em dinheiro. Previsão legal da
legislação estadual. Recurso improvido (Agravo de Instrumento no
2134048-32.2018.8.26.0000,
7a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Fernão Borba
Franco, j. 12.11.2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória -
Insurgência contra decisão que deferiu a
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário em razão do oferecimento de seguro
garantia, nos termos do art. 151, inciso II
do CTN
Suspensão da exigibilidade do
crédito tributário que depende ou de liminar
(art. 151, V, CTN) ou do depósito do seu
montante integral em dinheiro (art. 151, II,
CTN) - No caso em tela, a despeito da
apresentação
de
seguro
garantia
e
da
credibilidade do título, não é hipótese
prevista no art. 151 do CTN Rol taxativo
Impossibilidade de suspensão da exigibilidade
- Inteligência da Súmula 112 do STJ -
Precedentes do Colendo STJ e deste Eg.
Tribunal de Justiça - Decisão reformada -
Recurso provido (Agravo de Instrumento no
2226574-52.2017.8.26.0000,
15a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Raul de Felice, j.
21.02.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
16
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. Oferecimento de apólice de seguro
como garantia judicial. Decisão recorrida que
autorizou a prestação de seguro para fins de
garantia,
consignando
a
necessidade
de
depósito judicial no valor integral para
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário. Manutenção. Garantia do juízo que
não importa em suspensão automática da exigibilidade do crédito. Ausência dos requisitos à concessão do pleito.
Inteligência do art. 151, II, do CTN e da
Súmula STJ no 112. Precedentes desta C.
Câmara.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2217648-82.2017.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. MARCELO
SEMER, j. 18.12.2017).
Em suma, no caso concreto, não foram
preenchidos
os
requisitos
legais
necessários
para
suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto
da inscrição no CADIN Estadual, nos termos do art. 151,
II, do CTN, e art. 8o, da Lei Estadual 12.799/2008, não
havendo razão para o deferimento da liminar pretendida
pela contribuinte, nos termos da fundamentação.”
Ainda, quanto a eventual impossibilidade
de continuidade das atividades empresárias da agravante,
não trouxe a empresa dados relevantes e hábeis a
demonstrar suas alegações, de modo que de rigor a
manutenção do posicionamento adotado por este Relator
anteriormente
(julgamento
do
AI
no
2033204-40.2019.8.26.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003497-90.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso, de modo a MANTER a r. decisão interlocutória do
Juízo
singular,
por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, com registro da rapidez como foi proferida
pela Exma. Magistrada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR